Tribunal: STF
Processo: ARE 1508130
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INTERFERE EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI MUNICIPAL QUE VEDA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Reconhecida a inconstitucionalidade da norma que veda a suspensão de serviços essenciais em período de emergência ou calamidade, o corte no fornecimento de água em razão de inadimplência recente, quando antecedido de notificação com aviso expresso em fatura enviada ao usuário, não configura dano de ordem moral” (e-doc. 74). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 93). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República (e-doc. 111). 



    Relata “trata[r] a presente de ação de indenização por danos morais (...) porque a parte autora foi vítima do corte abusivo de água em sua residência” 
(fl. 3, e-doc. 111).



    Afirma que “se equivocam os nobres desembargadores ao argumentarem acerca da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa por não cuidar de matéria reservada ao chefe do executivo local” (fl. 4, e-doc. 111).



    Sustenta que, “quando o Município dispõe sobre a proibição das concessionárias de energia elétrica e das empresas de fornecimento de água de procederem o corte do fornecimento de seus serviços, no período de emergência ou calamidade, não está invadindo a competência privativa da União” (fl. 5, 
e-doc. 111).



    Anota que “não merecem prosperar as alegações de inconstitucionalidade formal subjetiva, por ter a invectivada lei iniciativa parlamentar. Tal reserva de iniciativa legislativa ao Prefeito Municipal seria determinada pelo art. 61, § 1º, II, ‘b’ da CF[, mas] o Supremo Tribunal Federal já entendeu que o preceito da Constituição Federal contido no art. 61, § 1º, II, alínea ‘b’, não é de observância obrigatória e nem extensível por simetria ao plano constitucional estadual, estando adstrito à órbita dos territórios federais” (fls. 10-11, e-doc. 111). 



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento na incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera ser inaplicável a Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal, porque “o fundamento do recurso extraordinário interposto não é a divergência jurisprudencial. O recurso se embasou na violação a artigos da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 133).



    Frisa que “a regra geral é que a iniciativa legislativa pertence ao Poder Legislativo, sendo a exceção a atribuição de reserva em relação a certa categoria de agentes, entidades e órgãos, e que, por isso, não se presume, devendo as limitações estar expressamente elencadas na Constituição” (fl. 5, e-doc. 133).



    Ressalta que “há que se fazer uma interpretação restritiva às hipóteses de iniciativa legislativa reservada, uma vez que tais reservas, ao transferirem a iniciativa do processo legislativo, operam reduções a funções típicas do Parlamento e de seus membros” (fl. 5, e-doc. 133).



    Pede “o recebimento do presente agravo em recurso extraordinário para admitir o recurso extraordinário e a ele dar provimento, reconhecendo a constitucionalidade da lei municipal, dando procedência à demanda nos termos da exordial” (fl. 6, e-doc. 133).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie em análise, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Três Lagoas/MS julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 3.672/2020, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) sustenta a parte autora que a Lei Municipal n. 3.652, de 07 de abril de 2020 (que alterou o artigo 1º da Lei n. 1.613/2000), veda o corte ou interrupção do fornecimento de água em período de emergência ou calamidade declarada no município e, a requerida, sem notificação extrajudicial escrita, efetuou o corte do fornecimento de água na residência da parte autora, em nítido descumprimento legal. (...) 



    A requerida não alegou ser competência legislativa da União a razão da inconstitucionalidade a ser reconhecida, como dá a entender a parte demandante. Pelo contrário, sustentou a inconstitucionalidade no sentido de que a norma atacada padece de vício formal, pois o autor da lei foi um vereador, quando a iniciativa do projeto de lei seria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. (...) 



    Também é importante destacar que consistem em competência privativa do chefe do Poder Executivo os atos típicos de administração, neles compreendidos, por exemplo, a gestão de pessoal e de contratos, a regulação dos serviços públicos, prestados diretamente ou por meio de concessão, tudo isso à luz, principalmente, do § 1º do artigo 61 da CF/88. 



    No caso ora em análise, o projeto de lei municipal teve efeitos sobre o serviço de abastecimento de água, objeto de concessão em favor da requerida, com influência direta tanto na sua prestação, quanto no equilíbrio contratual, na medida em que a vedação à suspensão do fornecimento de água certamente aumentou a inadimplência dos consumidores, os quais, por ausência de especificação na norma impugnada, dele se valeram indistintamente. 



    Portanto, no presente caso, estamos diante da inconstitucionalidade formal subjetiva, a qual ocorre quando a iniciativa da proposta legislativa é feita por pessoa não competente para o ato” (e-doc. 49).



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença proferida. No voto condutor do acórdão assentou-se:



    “(...) A legislação utilizada pela autora para dar suporte à sua pretensão foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na sessão de 4/8/2021, tendo em vista a afronta aos arts. 2º, 14 e 67, § 1º, inciso II, todas da Constituição Estadual (...)



    Logo, diante da reconhecida inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.652/2020 pelo órgão competente, não há prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da concessionária, vez que legalmente autorizada a efetuar o corte ou suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento, como é o caso dos autos” (fls. 3-4, e-doc. 74).



    7. A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de que a iniciativa de lei que interfira na gestão de contratos de concessão de serviços públicos é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 5.776, DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. DIVISIBILIDADE DAS LEIS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVOS INCONSTITUCIONAIS. 1. O direito à informação, previsto tanto na Carta Magna quanto, especificamente, às relações consumeristas, na Lei nº 8.078, de 1990, está inserido na competência suplementar dos Estados da Federação, conforme expresso no art. 24, incs. V e VIII, 
da Constituição da República. 2. Descabido declarar a inconstitucionalidade de uma lei, em sua totalidade, pela ocorrência de vícios apenas em parte dessa, devendo permanecer válidos no ordenamento jurídico os dispositivos que puderem subsistir autonomamente. 3. É formalmente inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que envolva matérias afetas à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tais como estrutura da Administração, atribuição dos órgãos desse Poder ou minúcias de contratos de concessão de serviços públicos. 4. Agravo regimental parcialmente provido” (ARE n. 1.366.423-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.280, DE 07 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 3º DO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL 2.083/1987, VEDANDO A COBRANÇA DE QUALQUER VALOR, TAXA OU TARIFA A TÍTULO DE RELIGAÇÃO OU RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE PREVÊ A ISENÇÃO DE TARIFA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Na origem, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu/SP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, que alterou a redação do § 3º do artigo 41 da Lei 2.083/1987, para isentar a cobrança de taxa, ou tarifa, pela religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. 2. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público. Precedentes. 3. Pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.283.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.075.713-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.075.713-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 929591-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora